Tribunal: CARF
Processo: 10830.721798/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.721798/2017-64 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3201-006.648 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
PIRELLI PNEUS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para rejeitar, por unanimidade de votos, as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer como correta a classificação fiscal adotada pela Recorrente em
relação aos pneus fabricados e importados objetos do litígio. Vencido o conselheiro Hélcio
Lafetá Reis, que lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Tratam-se de tempestivos Embargos de Declaração opostos por este relator, em
face do Acórdão no 3201-005.512, desta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, proferido em sessão
de 24/07/2019, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721798/2017-64
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721798/2017-64

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
NULIDADES. LANÇAMENTO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE NO
CASO CONCRETO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e de direito
que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, não há motivação para se
decretar sua nulidade.
Não há que se falar em nulidade pelo indeferimento de prova pericial, quando a
Recorrente apresenta Relatório Técnico (Parecer) elaborado pelo Instituto Nacional de
Tecnologia - INT e este é devidamente apreciado.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PNEUS.
Os pneus "C" (de carga) e "LT" (comerciais leves), capazes de suportar peso e pressão
maiores do que os instalados em automóveis de passeio ou em station wagons devem
ser classificados na TEC/TIPI 4011.20.90.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), de que os
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC, DJe 18/12/2015).
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O ato de revisão aduaneira não representa, efetivamente, nova análise, mas continuidade
da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra
com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN nem a Súmula
227 do extinto Tribunal Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério
adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento"). O desembaraço aduaneiro
não representa homologação de lançamento, para efeito da classificação fiscal das
mercadorias importadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
PRÁTICAS
REITERADAS
OBSERVADAS
PELAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
PROCEDIMENTOS
VINCULADOS
A
ATOS
NORMATIVOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA
Somente os atos que permitem certa discricionariedade podem se enquadrar nos termos
do art. 100, III, do CTN. Atos vinculados, procedidos de outra forma que não a disposta
na legislação, não estão sujeitos a validação naqueles termos.
A decisão em processo de consulta produz efeitos, apenas e tão-somente, em relação aos
produtos por ela especificamente tratados.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108
DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Nos embargos foi alegado que pela leitura do voto embargado e da ementa do
acórdão, constata-se que há contradição entre o voto e a ementa com o resultado do julgamento
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721798/2017-64

consignado, quanto à decisão proferida relativamente ao Recurso Voluntário, eis que, o correto é
o seu provimento em relação a classificação fiscal adotada pela Recorrente.
Os embargos foram admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF em razão da flagrante contradição existente, fazendo-se necessário
o saneamento do vício de contradição apontado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Acórdão ora embargado teve por objeto o julgamento de Recurso Voluntário
apresentado pelo Contribuinte (Pirelli Pneus Ltda).
Como se verifica pelo conteúdo do voto proferido, o voto condutor do acórdão
embargado concluiu por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto por Pirelli Pneus
Ltda no tópico recursal que tratou da ilegitimidade da cobrança de IPI na saída de produtos
objeto de importação.
Do voto condutor transcrevo:
“(ii) Ilegitimidade da cobrança de IPI na saída de produtos objeto de importação
Com relação ao argumento de que não incide o IPI nas saídas quando da
comercialização se o produto industrializado importado não tiver sido submetido a
qualquer processo de industrialização, entendimento com o qual este Conselheiro
concorda, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo decidiu
pela incidência do IPI em tais situações, conforme decisão a seguir transcrita:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO
GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE
PRODUTOS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
FATO
GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o, I,
DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010 (DECRETO
N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN - que
compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I, da Lei
n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da Lei n.
11.281/2006 - que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então afastados por
inconstitucionalidade, os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do
IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo
que não tenham sofrido industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a
industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do
CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação ou
bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o desembaraço aduaneiro
proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do
produto industrializado do estabelecimento importador equiparado a estabelecimento
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721798/2017-64

produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai sobre o preço da
venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira importadora. Além
disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o importador na primeira operação
apenas acumula a condição de contribuinte de fato e de direito em razão da
territorialidade, já que o estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser
eleito pela lei nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites da
soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora nacional brasileira
acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como
abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de direito
(não-cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado o entendimento contrário
veiculado nos EREsp. no 1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel.
p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos importados estão
sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil".
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (EREsp 1403532/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
18/12/2015)
É de se consignar que a matéria em apreço teve sua repercussão geral admitida pelo
Supremo Tribunal Federal - STF no Recurso Extraordinário no 946648, conforme
decisão a seguir reproduzida:
"IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO - IPI - DESEMBARAÇO
ADUANEIRO - SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR - INCIDÊNCIA
- ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ISONOMIA -
ALCANCE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na saída do estabelecimento importador de mercadoria para a
revenda, no mercado interno, considerada a ausência de novo beneficiamento no campo
industrial." (RE 946648 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
30/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 04-10-2016 PUBLIC 05-
10-2016 )
Tal recurso ainda não teve o seu mérito apreciado pela Suprema Corte.
Assim, ainda prevalece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo, sendo que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Neste sentido:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/04/2008 a 31/08/2008
IPI.
INCIDÊNCIA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721798/2017-64

Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543C do CPC), de que os
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC, DJe 18/12/2015).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
30/04/2008 a 31/08/2008 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13603.721171/2011-90; Acórdão no
3401-004.417; Relator Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida; Sessão de
21/03/2018)
Diante do exposto, é de se negar provimento ao recurso sob tal argumento, repita-
se, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro.” (nosso destaque)
Na ementa do julgado foi registrado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2013
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543-C do
CPC), de que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI
quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda,
mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC,
DJe 18/12/2015). (...)” (nosso destaque)
Percebe-se, portanto, que o voto e a ementa estão em sintonia e convergem pela
negativa de provimento ao recurso na matéria referenciada.
Ocorre que, na parte dispositiva do Acórdão, este relator, por um lapso, consignou
equivocadamente o provimento integral do Recurso Voluntário, quando, na verdade, o
provimento foi em relação a correta classificação fiscal adotada pela Recorrente em relação aos
pneus fabricados e importados objetos do litígio, in verbis:
“Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.”
Pela leitura do voto embargado e da ementa do acórdão, constata-se que há
contradição entre o voto e a ementa com o resultado do julgamento consignado, quanto à decisão
proferida relativamente ao Recurso Voluntário, eis que, o correto é o seu provimento no que se
refere a classificação fiscal.
Assim, existindo flagrante contradição, faz-se necessário que o vício de
contradição apontado seja sanado de modo que a parte dispositiva do voto proferido no Acórdão
no 3201-005.512 reflita a realidade do julgamento, qual seja, o provimento do Recurso
Voluntário no que se refere a correta a classificação fiscal adotada pela Recorrente em relação aos
pneus fabricados e importados objetos do litígio.

Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para rejeitar, as preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721798/2017-64

provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer como correta a classificação fiscal adotada pela
Recorrente em relação aos pneus fabricados e importados objetos do litígio.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital